Tribunal: STF
Processo: RE 587371
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-09-08
Data de publicação: 2011-09-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA EM PERÍODO ANTERIOR AO INGRESSO NA MAGISTRATURA. INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA.



    Possui repercussão geral a questão constitucional alusiva à possibilidade de incorporação de “quintos” por magistrados em decorrência do exercício de função comissionada anteriormente ao ingresso na magistratura.